Tribunal: TJPA
Processo: 0010364-63.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010364-63.2012.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: WIAMA PAULO DE SOUSA, GRAFICA POPULAR EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM CUSTAS PROCESSUAIS. UNÂNIME.

I-
Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material gráfico à Prefeitura Municipal de Marabá, conforme notas fiscais juntadas aos autos.

II- Restando comprovado que o Município recebeu os materiais fornecidos pela autora e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

III- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei nº 5.738/93.

IV-
Recurso Conhecido e improvido.

V- Em reexame necessário, sentença minimamente alterada para excluir a condenação do Ente Público em custas processuais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
GRÁFICA POPULAR LTDA-ME
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação de cobrança visando o recebimento dos valores decorrentes do fornecimento de materiais gráficos tais como impressos, notas, blocos de laudos médicos, receituários, dentre outros que foram usados pela Secretaria de Saúde do Município e demais órgãos, no valor de R$ 8.054,88 (oito mil e cinqüenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais anexadas.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada no ID nº 1958312, que julgou a lide procedente, nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar os réus ao pagamento de R$ 8.054,88 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P. R. I.
(...)”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 1958313), aduz que o Juízo de piso deveria verificar a certeza e liquidez do debito, devendo determinar a realização de audiência de instrução e julgamento e nomeação de perito, se for o caso, para confirmação dos fatos narrados.

Argui que seu direito de defesa foi cerceado o que lhe causou enorme prejuízo, devendo a sentença ser anulada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular processamento do feito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1958314.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2235736).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID 2262746).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

A míngua de questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento do valor de R$ 8.054,88 (oito mil e cinqüenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente às notas fiscais nº 78, 79, 80 e 81, correspondentes ao fornecimento de material gráfico à Prefeitura Municipal de Marabá, conforme notas fiscais anexadas com a inicial (ID 1958307 – Pág. 19/22).

Em razões recursais, o Município Apelante alega cerceamento de defesa em razão do Juízo de piso não ter designado audiência de instrução e julgamento nem nomeado perito para comprovar a certeza e liquidez da divida cobrada.

Vejamos.

Embora o Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se a existência de 4 (quatro) requisições de compras expedidas pela divisão de compras da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marabá, devidamente assinadas pelo servidor Carlos Alberto P. Viana Júnior, da divisão de compras, visando o fornecimento de material gráfico para atender diversos setores da Secretaria de Saúde Municipal (ID 1958307 – Pág. 13/17).

No ID nº 1958307 – Pág. 19/22, constam as notas fiscais expedidas em nome da Prefeitura Municipal de Marabá cuja descrição coincide com os materiais requisitados pela divisão de compras da Secretaria Municipal de Saúde acima referidos.

Não bastasse isso, no documento de ID 1958307 – Pág. 18, constam os canhotos das notas ficais supracitadas, todos devidamente assinados, o que comprova o recebimento do material gráfico por parte da Prefeitura Municipal de Marabá.

No direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É c
erto que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais fiscais foram integralmente pagas ou ainda que os funcionários responsáveis pela requisição do material e pelo recebimento dos mesmos não eram funcionários da Prefeitura ou detinham competência para tanto. Contudo, não logrou êxito neste mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante efetivamente forneceu o material requisitado, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário há um único ponto que merece reforma no julgado.

Com relação à sucumbência, o magistrado de piso condenou o município ao pagamento das custas processuais.

No que tange as custas processuais, a Fazenda Pública é isenta ao pagamento dos ônus processuais, de acordo com o que prevê o artigo 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, que assim dispõe:

Art. 15- Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente.

Dessa forma, reformo a sentença guerreada suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo ente estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada apenas excluir a condenação do Ente Público nas custas judiciais, diante da isenção legal prevista.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021